Tribunal: TJDFT
Processo: 0704379-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704379-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PRISCILA ROSSITER SPERANCA SUCH AGRAVADO: ANDRE LUIS NASCIMENTO SUCH D E C I S Ã O Na origem, nos autos da dissolução parcial de sociedade, o d. magistrado singular determinou que a data do balanço patrimonial da sociedade fosse considerada como sendo 09/10/2022. A autora recorreu. Requer seja fixada como marco para elaboração do balanço a data da separação de fato (30/05/2020). Na decisão de ID 68734336, esta Relatora indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 69750176, com pedido de reconsideração. Contrarrazões apresentadas no ID 69243809 e ID 70093394. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em observância do princípio da celeridade, considerando que ambos os recursos já estão aptos a julgamento e por se tratar de matéria comum, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo dos recursos. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora